Tribunal: STF
Processo: RHC 267250
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.022.902/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, ao fundamento de que a impetração foi utilizada como sucedâneo de recurso próprio, inexistindo flagrante ilegalidade a justificar a concessão de ofício.
2. O agravante alega constrangimento ilegal na decisão de pronúncia, sustentando ausência de provas judicializadas que demonstrem a autoria, baseando-se em depoimentos indiretos, informações de terceiros e laudo pericial inconclusivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, fundamentada em indícios de autoria e materialidade, pode ser impugnada por habeas corpus, utilizado como sucedâneo de recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza plena, conforme disposto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.
6. No caso, a decisão de pronúncia está fundamentada em elementos probatórios suficientes, como depoimentos, laudo pericial e outros indícios que apontam para a autoria e materialidade do crime, sendo admissível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 34).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a-) Seja recebido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus havendo flagrante ilegalidade que gera constrangimento ilegal ao paciente nas decisões aqui combatidas, o que faz com que possa o presente ser recebido e provido por esta Corte;
b-) Seja concedida medida liminar com a finalidade de suspender o julgamento pelo Tribunal do Júri marcado para o dia 31/03/2026 até o julgamento de mérito do presente pedido;
c) No mérito, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para conceder a ordem, impronunciando o paciente (doc. 41, p. 11).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, este mandamus foi impetrado contra julgamento proferido, em 08/11/2017, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no recurso em sentido estrito n.º 0182980-12.2017.8.21.7000.
Acerca da impossibilidade de impetração de writ como sucedâneo de instrumento próprio, este Tribunal Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que não deve ser conhecido: HC n. 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018.
A melhor orientação, portanto, é no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, não conheço do habeas corpus.
No entanto, em observância ao art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, passa-se ao exame acerca da existência de flagrante ilegalidade.
A Corte de origem assim fundamentou a manutenção da decisão de pronúncia (fls. 14/27):
Induvidosa a existência dos fatos narrados na exordial acusatória, o que se concluí a partir do registro de ocorrência policia! (fis. 06/07), auto de arrecadação de fl. 08, laudo pericial de fis. 34/40, bem como pela prova orai colacionada. Quanto à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. A prova produzida durante a instrução restou assim resumida na sentença de pronúncia:
O réu LÁZARO ALTAIR DE CASTRO LOPES, apesar de não ouvido em Juízo em razão do decreto de revelia {fl. 118), afirmou, ao ser ouvido na fase policial, ser o dono do revólver calibre 38 apreendido em seu poder. No entanto, declara não ter sido o autor dos disparos, que havia emprestado a arma para. a testemunha Maurício cometer o delito. A vítima SADI JOSÉ WIEDEMANN relata que estava fazendo o fechamento do mercado Vip na Cohab- Feitoria, esperando o proprietário sair, quando o réu, de apelido "Mãozinha”, apareceu, puxou o capuz para cobrir o rosto e efetuou cinco disparos em sua direção com um revólver calibre 38. A vítima se escondeu atrás de sua viatura, pois era segurança do mercado, e ligou para a Brigada Militar. Não revidou nem estava armado. Na ocasião, achou tratar-se de um assalto, apesar de não ser comum assaltos naquela área. No outro dia, soube que não era um assalto e que o réu estava tentando matá-lo, pois dias antes prendeu um amigo do réu. Disse ter registrado ocorrência e que ao ser preso, o réu confessou informalmente que seria o autor dos disparos. A testemunha MAURÍCIO DA SILVA, em Juízo, disse conhecer o réu de vista, mas" não saber nada relacionado com a tentativa de homicídio, apenas sabia que o réu já havia sido preso. Entretanto, em seu depoimento na fase policial, afirma que o réu o procurou dizendo que precisava de dinheiro para mandar para a cadeia e o convidou para participar de um roubo. Ainda, disse que o réu tinha um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 45, além de estar traficando na área dos blocos da Feitoria. As demais testemunhas nada souberam elucidar sobre as circunstâncias do fato.
Há, no contexto dos autos, elementos a indicar que o réu teria tentado matar, mediante disparos de arma de fogo, a vítima sem, contudo, atingi-la. Neste sentido, segundo parte da prova oral colhida, em especial o relato do ofendido, o acusado teria chegado ao mercado em que o ofendido trabalhava como segurança e passado a desfechar os disparos (no total teriam sido cinco tiros). Em que pese a vítima, em juízo, tenha infirmado o suposto reconhecimento que fez na delegacia de polícia, a perícia realizada nos projéteis arrecadados no local do crime informou que provavelmente foram expelidos pelo revólver apreendido na residência do réu. A versão apresentada pelo réu, de que teria emprestado a arma para Maurício, não restou demonstrada, uma vez que, ao ser ouvido na fase policial, Maurício negou que tivesse recebido a arma do réu. Presentes, pois, indicativos suficientes da autoria delitiva. E não há como, neste momento, desclassificar a conduta do réu para outra de menor relevância diante do instrumento utilizado - arma de fogo -, de notório poder letal, e do número de disparos desfechados na direção do ofendido (cinco). Ademais, a vítima afirmou que os tiros foram desferidos na sua direção, tendo o acusado realizado mira. Na fase policial, a vítima disse que os tiros “passaram bem perto". Assim, não há como excluir, neste momento, o ânimo homicida na conduta do agente. Neste panorama, o Tribunal de origem expôs os argumentos jurídicos, a partir do acervo probatório amealhado até o término do sumário da culpa, que conduziram à conclusão de que é admissível a submissão do paciente a julgamento perante o Conselho de Sentença porque estão presentes a materialidade e indícios de autoria da prática de crime doloso contra a vida. Ademais, mostra-se a decisão em consonância com o disposto no art. 413, §1º, do CPP, já que a decisão mantida pelo acórdão impugnado contém a indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes da autoria, com indicação do dispositivo legal em que incursos estão os acusados e constando da decisão impugnada as circunstâncias do fato delituoso. Logo, por ser imprópria a via eleita a se impugnar acórdão proferido em recurso em sentido estrito, empregada como sucedâneo do recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, não se constatando a presença de patente ilegalidade a dar ensejo à concessão da ordem de ofício.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 35 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator